Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-60.2019.8.11.0108
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000268-60.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SÚMULA 467 DO STJ. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS O PRAZO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a prescrição e a inexigibilidade do débito constituído na CDA nº 20063547, referente à multa ambiental.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executória relativa à multa ambiental, considerando o prazo estabelecido na Súmula 467 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão executória de multas ambientais é regulada pela Súmula 467 do STJ, que estabelece o prazo de cinco anos contados do término do processo administrativo.

4. O termo inicial da prescrição, no caso de multas ambientais, é a constituição definitiva do crédito, conforme previsão do artigo 3º da Lei de Execução Fiscal.

5. No caso concreto, a CDA foi constituída em 22/08/2006, e até a prolação da sentença, quase 20 anos depois, o Estado de Mato Grosso não havia ajuizado a ação de execução, configurando a ocorrência da prescrição executória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição da pretensão executória de multas ambientais ocorre em cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, conforme Súmula 467 do STJ. 2. O não ajuizamento da execução fiscal no prazo quinquenal acarreta a prescrição da pretensão executória, tornando inexigível o débito constituído."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 3º; Súmula 467/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.829.939/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/6/2020; TJ-MT, N.U 1000971-09.2020.8.11.0026, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da vara única de Tapurah/MT que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por
CARLOS ALBERTO CAPELETTI
, julgou procedente o pedido principal para declarar a prescrição e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito constituído na CDA nº 20063547.

O Estado de Mato Grosso, irresignado, apresentou as razões recursais, arguindo a inocorrência da prescrição executória, sob o argumento de que o feito administrativo não se encerra com a decisão administrativa, haja vista que a autuada ainda detém o direito e a possibilidade de pagamento espontâneo antes da inscrição em dívida ativa do respectivo débito.

Assevera, ainda, que
“a data de inscrição da certidão de dívida ativa nº 003112/06-A foi em 22/08/2006, evidente que não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos para consumação da prescrição executória”.

Por fim, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença, julgando o feito improcedente.

Contrarrazões, id. 176438250.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da vara única de Tapurah/MT que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por
CARLOS ALBERTO CAPELETTI
, julgou procedente o pedido principal para declarar a prescrição e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito constituído na CDA nº 20063547.

De acordo com o que foi apontado no relatório, o Apelante apresenta apelação com objetivo de reformar a sentença e não ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.

Pois bem.

Como é sabido, os créditos de natureza não-tributários são regidos por outras fontes legais, que não o Código Tributário Nacional, na presente hipótese, ambas as dívidas cobradas têm origem de
multas ambientais
aplicadas e não recolhidas pelos Devedores.

A prescrição da pretensão executória, com relação a estas dívidas, é regulada pelo que dispõe o verbete da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, observe-se:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.
(Súmula n. 467, Primeira Seção, DJe de 25/10/2010.).

A partir do dispositivo, é necessário dispor que há de se considerar, no presente feito, o
término do processo administrativo
(termo inicial da prescrição), como sendo a constituição definitiva do crédito, em razão da previsão contida no artigo 3º da Lei de Execução Fiscal.

Constate-se o que registra o texto legal do artigo mencionado:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

No caso, a CDA 20063547 foi
constituída em 22/08/2006
e até a prolação da sentença da presente demanda, o Estado de Mato Grosso
não havia ajuizado a ação de execução.

Ululante a ocorrência da prescrição executória, passaram-se quase 20 (vinte) anos sem ajuizar a ação executiva, logo não houve qualquer ato que interromperia o decurso do prazo prescricional.

A fim de que não restem dúvidas, observe-se a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA OU DIRETA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO NA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

IV -
No caso de prescrição direta, é possível decretar a prescrição de ofício, desde que isso ocorra antes da propositura da ação, a teor da Súmula n. 409/STJ
.

[...]

(REsp n. 1.829.939/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17/6/2020.).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CRÉDITO ORIUNDO DE MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – CONTAGEM PELO PRAZO DA SÚMULA 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OCORRÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA PROFERIDA SEM PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 409 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CRÉDITO PRESCRITO ANTES DA PROMOÇÃO DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A prescrição dos créditos oriundos do não pagamento de multa por infração ambiental, deve ser observada conforme disposto na Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, cujo início é o término do respectivo processo administrativo, e final sendo o decurso de 5 anos. 2 – Não há que se falar em princípio da vedação à decisão surpresa, nos casos em que os créditos vindicados por meio de execução fiscal, já estejam prescritos antes da promoção da ação, uma vez que o reconhecimento pode ser realizado de ofício, como preceitua a Súmula 409 do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1000971- 09.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)”

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024